Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001912-37.2020.811.0000
RECORRENTE: JOSÉ MARTINS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Extraordinário e Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, o Requerente comprovou, por meio da declaração de hipossuficiência (ID. 56964471), que consta ser beneficiário do INSS, na condição de aposentada percebendo o valor mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII